Tribunal: TJDFT
Processo: 0749695-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749695-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, M4 &amp; MAGALHÃES CONSULTORIA DE NEGÓCIOS ESTRATÉGICOS LTDA, REZENDE E PRADO CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. REQUISITOS. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a assistência litisconsorcial de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos para a assistência litisconsorcial de terceiro estão presentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intervenção de terceiros é um instituto que permite que pessoas que não fazem parte do processo original, mas que podem ter seus direitos afetados pelo resultado deste, ingressem na disputa. Tem por fundamento a harmonização dos julgados (evitar decisões contraditórias) e a economia processual (evitar repetição de atos processuais). 4. A assistência é modalidade de intervenção de terceiros cuja finalidade é viabilizar a participação de terceiro que demonstra possuir interesse jurídico (e não meramente patrimonial) na relação processual da qual originalmente não faz parte. O assistente deve atuar no feito em benefício do assistido, para que o provimento jurisdicional seja favorável a este. 5. O ingresso de terceiro como assistente (simples ou litisconsorcial) impõe a existência de interesse jurídico, que deverá ser analisado casuisticamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: “O cessionário possui interesse jurídico a permitir o seu ingresso na lide como assistente litisconsorcial.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, § 2o, 121 a 124. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07162467720228070005, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, AI 07043548920228070000, Rel.a Des.a Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 9.6.2022; TJDFT, APC 00211364120158070007, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 13.11.2019. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, asseverando afronta à legitimidade ad causam, uma vez que a recorrida Fernandes &amp; Silva já não detinha a titularidade dos créditos no momento da propositura da ação, em razão de cessões anteriores, o que inviabiliza sua atuação como parte legítima; b) artigo 18 do CPC, ao argumento de atuação indevida em nome próprio na defesa de direito alheio, tendo em vista que os créditos objeto da demanda pertenciam, desde o início, a terceiros cessionários; c) artigo 109, § 2o, do CPC, porquanto entende que recorrida M4 não deveria ter sido considerada assistente litisconsorcial, porque esta já era titular do direito material controvertido à época da propositura da ação, o que impede sua intervenção como terceiro; d) artigo 357, inciso I, do CPC, afirmando ausência de saneamento e organização do processo, ao não se equacionar previamente as questões incidentais suscitadas pela recorrente, sobretudo quanto à legitimidade ativa e à inadmissibilidade da via monitória diante da iliquidez da obrigação; e e) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 17, 18 e 109, § 2o, todos do CPC, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o apelo, em relação ao alegado malferimento ao artigo 357, inciso I, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, porquanto “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027